Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726091-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS MARQUES REBOUCAS IMPETRANTE: SOSTENES JULIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SOSTENES JULIANO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 43.985, em favor de ELIAS MARQUES REBOUCAS, preso em flagrante em 06/03/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), encontrando-se preso atualmente na unidade prisional do Complexo Penitenciário da Papuda/DF. Em 08 de março de 2023, a d. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (Id. 48503526 - Pág. 2/4). Além disso, em decisão datada de 02/06/2023 (Id. 48503541 - Pág. 1/4), o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas manteve a prisão preventiva. In verbis: “I - Relatório Trata-se de ação penal na qual consta como réu ELIAS MARQUES REBOUÇAS e MATHEUS ANDRÉ SOUSA MARQUES, para os quais o Ministério Público imputou a prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) (ID 152313599). Presos em flagrante no dia 6 de março de 2023 (ID 151460585), tiveram a segregação convertida em preventiva em sede de audiência de custódia (ID 151633227). Foi apreendida uma faca (ID 151460594). A denúncia foi recebida em 15 de março de 2023 (ID 152365651). Após as citações (Elias: ID 153448445; Matheus André: ID 153448156), foi apresentada resposta à acusação em favor de ambos os acusados (ID 154128490). O processo foi saneado, ocasião em que foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a designação de audiência de instrução (ID 154172719). A audiência de instrução foi inicialmente agendada para o dia 12 de maio de 2023. Porém, considerando que estava inserida em pauta de vários réus presos e que a escolta do sistema prisional, no período da manhã, termina seu expediente às 12h, em razão do prolongamento das outras três audiências anteriores, não pôde se realizada e foi redesignada para o dia 26 de junho de 2023. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. II - Da Decisão A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, cumpre-se ressaltar que a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Ressalto, ainda, que a pena máxima cominada pelos crimes imputados aos denunciados é muito superior a quatro anos, de forma que resta cumprido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, conforme já foi exposto na decisão de ID 151633227, a prisão preventiva de ambos os réus foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade alta deles, evidenciada tanto pela gravidade concreta das condutas que estão em apuração quanto pelos seus históricos pessoais ligados a outros crimes. Pois bem, para que fosse revogada a custódia, seria necessária a alteração do quadro fático tomado em consideração para a decretação da medida, o que, contudo, não ocorreu neste caso. Ressalte-se que são bastante gravosos os fatos, uma vez que, de acordo com a denúncia, os ataques homicídas ocorreram em frente a um estabelecimento comercial, circunstância que demonstra que os réus, que são pai e filho, não contiveram seu intento criminoso nem mesmo diante da possibilidade de serem vistos ou contidos pelas demais pessoas que estavam no local, demonstrando total indiferença para a intranquilidade ocasionada por suas condutas. Além disso, ainda conforme peça acusatória, um pouco antes das condutas, o acusado Matheus chegou à distribuidora de bebidas, olhou para a vítima Luan, que lhe disse apenas "só de boa?, ao que foi respondido pelo referido acusado "de boa o quê, eu nem te conheço”. Consta também que, somente em razão dessa situação fútil, Matheus trouxe seu pai ao local, o qual desferiu uma facada em Luan e outra em Custódio, que somente foi atingido por estar naquele estabelecimento, observando o entrevero. Como se já não fosse suficiente o contexto dramático no qual se desenrolaram os fatos, chama à atenção também os registros que constam das folhas de antecedentes penais dos réus, que também não deixam dúvidas sobre o perigo que a liberdade deles ocasiona à coletividade. Nesse sentido, registro que o acusado Matheus André Sousa Marques ostenta uma condenação nos autos no 0002991-27.2017.8.07.0019, por embriaguez ao volante e por desacato, praticados no dia 18/06/2017, pelos quais estava cumprindo pena em regime aberto, quando os crimes deste feito foram praticados (autos de execução no 0405818-16.2021.8.07.0015). Além disso, nos autos da ação penal no 0700190-58.2021.8.07.0019, figura como réu por possível lesão corporal praticada sob incidência da Lei Maria da Penha em 15 de novembro de 2020. Quanto ao acusado Elias Marques Rebouças, apesar de ser primário, figura como acusado em outra ação penal (autos no 0704073- 13.2021.8.07.0019), na qual foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em tese praticado em 22 de agosto de 2020, em frente a uma distribuidora do Recanto das Emas. Essas anotações indicam que a preservação do encarceramento provisório é a única providência apta para acautelar a coletividade contra novas ações ilícitas por parte dos réus. Não é demais observar que a tramitação do processo tem observado os princípios do devido processo legal e da razoabilidade. Por derradeiro, registro que este juízo tem envidado esforços para adequar a pauta de audiências à extensa demanda decorrente do elevado número de processos em trâmite com réus presos nesta Circunscrição. Diante do exposto, permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e 313, II do CPP, este unicamente em relação a Matheus), MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ELIAS MARQUES REBOUÇAS e MATHEUS ANDRÉ SOUSA MARQUES. III - Determinações finais Intimem-se a Defesa e o Ministério Público desta decisão. Adotem-se as providências necessárias para a realização da audiência de instrução.” (Id. 48502294 – pp. 1/4) Em suas razões recursais (Id. 48503521), sustenta, em síntese, ter o Juízo de origem mantido a prisão preventiva, pugnando por sua revogação, ao argumento de que além da prisão ter se tornado ilegal, sua manutenção pode acarretar fundado receio de excesso de prazo, uma vez que desde o dia da sua prisão, até a presente data, já se passaram 120 (cento e vinte dias). Enfatiza a existência de excesso de prazo, restando demonstrado o constrangimento ilegal. Alega que a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 (noventa) dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada. Afirma que a manutenção da prisão deve ser afastada em razão da ilegalidade. Defende que a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim. Informa ser réu primário e possuir endereço certo na QUADRA 101, CONJUNTO 17, CASA 08, RECANTO DAS EMAS/DF, CEP: 72.600- 121, onde reside com sua família nesta Cidade, e trabalha como motorista. Aduz que não oferece risco concreto contra a sociedade, e sua conduta lesiva não extrapola o tipo penal do caput, estando comprometido a comparecer em todos os atos processuais e a cumprir todas as determinações do Poder Judiciário sem jamais se eximir da aplicação da lei penal. Noticia que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 26/06/2023 (Id. 48503539 - Pág. 1/3), com ausência das vítimas, que apesar de devidamente intimadas, não compareceram, forçando o Ministério Público a insistir em suas oitivas, juntamente com a defesa, sendo necessária audiência de continuação, ainda com data indefinida. Na oportunidade, foi indeferido pedido de revogação da prisão cautelar. Discorre que as lesões das vítimas não foram de extrema gravidade ou risco de vida, não estando informado nos autos a extensão das consequências danosas sofridas pelas vítimas. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para “reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, e/ou, diante da modificação da situação fática, demostrada a inexistência de periculum libertatis, uma vez que a decretação da prisão preventiva se deu como garantia da ordem pública, e a periculosidade do agente não restou demonstrada, para que o Paciente ELIAS MARQUES REBOUCAS possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura” (p. 9). Subsidiariamente, pugna pela aplicação de “alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas cautelares expostas no art. 319 do CPP, ou então a prisão domiciliar, até a prolação da sentença” (p. 9). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, por ocasião da audiência de custódia, verificou-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o então indiciado fosse, em tese, o autor das condutas a ele imputadas. A d. Juíza do NAC consignou que o modus operandi adotado na execução do delito retrata, no caso concreto, a periculosidade e ousadia do autor. Ademais, destacou que, “em que pese a primariedade do agente ELIAS, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que ele responde à ação penal por homicídio tentado (autos n. 0704073-13), o que, somando-se à gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar.” (id. 48503526 - Pág. 3) de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Registro, ainda em um juízo superficial de cognição que, a partir da denúncia apresentada pelo Ministério Público, e recebida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto da Emas (Id. 48503543 - Pág. 2/4), “no dia 06 de março de 2023, no período compreendido entre as 02h e às 03h39, em frente a Distribuidora Gangster, localizada na Avenida Recanto das Emas, Quadra 102, Lote 01, Quadra 101, Recanto das Emas/DF, os denunciados, ELIAS MARQUES REBOUÇAS e MATHEUS ANDRÉ SOUSA MARQUES, de forma livre e consciente, com nítida intenção homicida, tentaram matar Luan Dourado Lopes e Custódio Diogenes Dias de Lima, mediante uso de faca, causando-lhes as lesões descritas nos laudos a ser oportunamente juntados”. O impetrante sustenta em favor da liberação do paciente haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, em virtude do excesso de prazo, já que o réu se encontra recolhido há quase 120 (cento e vinte) dias. De plano, convém destacar que o impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em princípio, tampouco é indicado pelo impetrante, a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. A complexidade do caso, a quantidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente. 3. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual. 2. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1383491, 07329528720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que justifique, não havendo, assim, que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora